Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ARTIGO 1.712 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 1o DA LEI 8.009/1990. DIREITO DE MORADIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMÓVEL LOCADO. RENDIMENTOS REVERTIDOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade do bem de família decorre do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levá-lo à situação de penúria extrema.

2. Segundo o artigo 1.712 do Código Civil, “O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”.

3. O bem de família encontra-se protegido pela Lei no 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a sua impenhorabilidade por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei.

4. Segundo o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, deve ser resguardada a impenhorabilidade do único imóvel do executado alugado a terceiros quando demonstrado que os rendimentos são revertidos à subsistência da família. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.